Tribunal: TJMT
Processo: 0009985-26.2019.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. EXCLUSÃO DO AUTOR DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. UTILIZAÇÃO DO TEMA N.º 1.265 DO STJ, POR ANALOGIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
0009985-26.2019.8.11.0040

CLASSE:

A
GRAVO REGIMENTA
L
(
206
)

ASSUNTO:
[
INTIM
A
ÇÃO/NOTIFICAÇÃO, CESSÃO DE CRÉDITOS NÃO-TRIBUTÁRIOS
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA
:
[EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ESPÓLIO DE ADIR WECHWERT - CPF: 251.652.080-87 (AGRAVANTE), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), GUILHERME CALVO CAVALCANTE - CPF: 052.851.959-00 (ADVOGADO), RODRIGO SPRANDEL WECHWERT - CPF: 045.161.301-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RODRIGO SPRANDEL WECHWERT - CPF: 045.161.301-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), COOPERATIVA AGRICOLA MISTA SORRISO LTDA - CNPJ: 03.176.625/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ADIR WECHWERT - CPF: 251.652.080-87 (AGRAVADO), GUILHERME CALVO CAVALCANTE - CPF: 052.851.959-00 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.
”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. EXCLUSÃO DO AUTOR DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. UTILIZAÇÃO DO TEMA N.º 1.265 DO STJ, POR ANALOGIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e parcial provimento ao recurso da parte autora, fixando por analogia, os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, e Tema n.º 1.265, do STJ, em razão da exclusão do autor da Certidão de Dívida Ativa - CDA, sem discussão sobre o mérito do crédito tributário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, nas ações anulatórias que resultam apenas na exclusão do autor da Certidão de Débito Tributário - CDA, sem exame do mérito do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, divido pela quantidade de executados ou por apreciação equitativa.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no REsp nº 1.880.560/RN, consolidou o entendimento de que, nos casos em que a exceção de
p
ré
-
executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, o proveito econômico é inestimável, devendo os honorários
s
er

fixados por equidade.

A
ratio

decidendi
do Tema nº 1.265 do STJ é aplicável, por analogia, às ações anulatórias que possuem idêntico resultado prático, qual seja, o afastamento da responsabilidade tributária do autor, sem impacto sobre a exigibilidade do crédito em relação aos demais responsáveis.

A exclusão do autor da Certidão de Dívida Ativa – CDA, não implica extinção do crédito tributário, razão pela qual não se pode equiparar o benefício obtido ao valor integral da dívida executada, sendo inviável a fixação dos honorários com base em percentual sobre o valor da causa.

O valor dos honorários fixados por equidade mostra-se adequado e proporcional, considerando a natureza da demanda, a ausência de dilação probatória complexa, o trabalho desenvolvido e os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

O agravo interno limita-se à reiteração de argumentos já apreciados e rejeitados, sem a apresentação de elementos novos aptos a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo interno conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:

“Nas ações anulatórias que resultam exclusivamente na exclusão do autor da Certidão de Dívida Ativa - CDA, sem impugnação do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, por ser inestimável o proveito econômico obtido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.021 e 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
nº 1.880.560/RN, Tema nº 1.265.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

E
XMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATOR
A
):

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto por
ESPÓLIO DE ADIR WECHWERT
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 293394395), que deu provimento ao recurso de apelação do ente estatal e deu parcial provimento ao recurso da parte agravante, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 278615920) e pelo ESPÓLIO DE ADIR WECHWERT (ID. 278615921) contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Ney Gaiva, juiz de direito, que, na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NA DÍVIDA ATIVA E NULIDADE DA CDA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.º 0009985-26.2019.8.11.0040, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, julgou procedente a ação e fixou honorários, nos seguintes termos (ID. 278615911):

“Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal, propostos por ESPÓLIO DE ADIR WECHWERT GUILHERME WAGNER, por meio de advogado constituído, em face das Execuções Fiscais n. 0000053-83.1997.8.11.0040 e 0000249-24.1995.8.11.0040 movidas pela Fazenda Pública Estadual, na qual pleiteia o cancelamento das dívidas objeto as CDAs 000005/95-A e 001250/96-A, em relação ao Embargante.

Inicialmente, verifico que, em contestação, fora informado pelo exequente que as Certidões de Dívida foram alteradas e/ou canceladas, excluindo-se o Embargante da CDA remanescente.

Vieram os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado, nos moldes do art. 355, I, do CPC.

Verifico, nesse ponto, que, conforme Petição de ID. 160080171, o Exequente informou o cancelamento da CDA 000005/95-A, bem como a determinação de exclusão administrativa do Embargante do polo passivo em relação à CDA n. 001250/96-A, o que vai ao encontro da pretensão inicial, configurando reconhecimento do pedido.

Destarte, diante do reconhecimento da pretensão deduzida, é cabível a condenação do Embargado ao pagamento dehonoráriosadvocatícios, em razão do princípio da causalidade e sucumbência, esse último previsto no art. 20 do CPC.

Quanto à forma de fixação dos honorários, há de ser considerada a suspensão do Tema Repetitivo1076 do STJ, a partir do reconhecimento de repercussão geral no Leading Case RE 1412069 pelo Supremo Tribunal Federal.

O Tema 1255, estabelecido pelo STF a partir deste Leading Case, analisará a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes, tal como no presente caso.

Ao proibir a aplicação da equidade (§ 8º, do art. 85, do CPC/15) em toda e qualquer hipótese, quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico fossem elevados, a tese fixada pelo STJ no Tema 1076 limitava a possibilidade de aferição, pelo julgador, da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários sucumbenciais no caso concreto.

Entendo, assim, ante a suspensão do Tema 1076/STJ, pela necessidade de afastamento dos fatores previstos no § 3º do art. 85 do CPC no caso presente, eis que conduziriam a um valor extremamente elevado a título de honorários advocatícios, ferindo a remuneração justa do advogado e implicando em ônus excessivo à Fazenda Pública Estadual, especialmente se considerada a ausência de contestação pelo embargado e a concisão do trabalho do advogado da parte autora, devendo ser arbitrada a remuneração do causídico na forma do § 8º, do mesmo dispositivo. Nesse sentido:

Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.
(STF - ACO: 2988 DF 0001571-24.2017.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 21/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/03/2022,
g.n
).

É certo, ainda, que, no presente caso, a extinção do embargante das CDAs em execução se deu após a intervenção da executada no feito, a apontar que os débitos constantes na CDA não são devidos.

Todavia, houve reconhecimento do pedido pelo exequente, a revelar a baixa complexidade da demanda e recomendar, ainda mais, a ponderação no arbitramento da remuneração.

Ex
positis
,
JULGO PROCEDENTES
os embargos à execução fiscal, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar a exclusão do Embargante do polo passivo das Execuções Fiscais em referência.

Condeno o embargado Estado de Mato Grosso a pagar honorários de sucumbência, que fixo em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, já considerada a redução pela metade em aplicação do art. 90, § 4º, CPC, isentando-o das custas.

Com o trânsito em julgado
,
TRANSLADE-SE
cópia desta sentença aos autos das execuções fiscais.

Após, não havendo requerimentos, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

CUIABÁ, 20 de agosto de 2024.

Juiz(a) de Direito”.

Em face da sentença, foram opostos embargos de declaração, o qual foi acolhido, de acordo com o disposto a seguir (ID. 278615916):

“Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos consta
ACOLHO
os embargos de declaração interpostos na presente demanda para reformar a sentença, assim, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveitoeconômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre ovalor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, por fim,em 5% (cinco por cento) sobre o restante, até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, ou seja, deforma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido nos termos do art. 85, §§ 3º, 4º e 5º, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4º. Sendo ainda, divididos proporcionalmente pelo número de executados constantes nas CDAs.

No mais, se o recorrente não se conforma com os termos do julgado, deve manejar o recurso de reforma que for cabível, não se prestando os embargos de declaração para esses fins.

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

CUIABÁ, 22 de outubro de 2024”.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO, aduz em síntese que foi reconhecida a ilegitimidade da parte apelada, sendo necessário fixar os honorários por equidade.

Ao final,“roga-se que seja aplicado o art. 85, § 8º, NCPC”.

O ESPÓLIO DE ADIR WECHWERT, interpõe apelação, argumentando que
“(...) a principal tese da presente ação não é a ilegitimidade do autor para figurar como responsável pelo crédito tributário,
mas sim a prescrição do direito de ação do Estado em face deste e, alternativamente, a nulidade das CDAs
”.

Argui que,
“(...)considerando que o ESTADO PERDEU O PRÓPRIO DIREITO DE PROPOR EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DO AUTOR, não restam dúvidas de que o proveito econômico da presente ação, auferido pelo autor, é representado pelo valor das
CDA’s
”.

Narra que,
“(...)por não existirem fundamentos jurídicos válidos, idôneos e hábeis a lastrear o entendimento manifestado na r. sentença recorrida é que o ora apelante requer a reforma da r. sentença para que os honorários advocatícios de sucumbências sejam fixados de acordo com a inteligência do art. 85, § 3º do CPC, bem como, não sejam divididos pelo número de responsáveis constantes das CDAs”.

Acerca da redução dos honorários com base no art. 90, § 4º, do CPC, assevera que:
“(...)o Apelado se opôs à pretensão autoral por 4 anos e meio.
Deste modo
, após o decurso desses quatro anos e após realizar diversas manifestações, com o intuito de tentar induzir o juízo em erro, vem o requerido afirmar que não houve oposição ao pedido do autor, somente para esquivar-se da condenação na verba honorária, o que ofende ao princípio da boa-fé processual, da colaboração e da causalidade”
.

Desse modo,
“a r. sentença haverá de ser reformada no atinente à incidência do disposto no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, não sendo o caso de aplicação de tal regra, posto que contraria a realidade dos fatos e nega vigência ao princípio da boa-fé processual e da colaboração, posto que premia a parte que teve atuação contraditória durante a marcha processual, dificultando, por 4 anos, o reconhecimento do direito do apelante”.

Diante disso, “requer seja conhecido e provido o presente recurso de Apelação, a fim de reformar as r. sentenças de primeiro grau ora impugnadas e,
por corolário de regência que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados de acordo com o que preceitua o art. 85, § 3º do Código de Processo Civil, sem a divisão do valor da dívida pelo número de devedores, uma vez que o apelante respondia pela totalidade do débito e, ainda, afastando-se a redução prevista no § 4º, do artigo 90, do Código de Processo Civil, por não ser o caso
, tudo conforme exposto nas presentes razões recursais”.

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO, informa que caso haja condenação em honorários nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, o valor deve ser dividido pelo número dos sujeitos passivos envolvidos, bem como devem ser
aplicada
a redução dos honorários pela metade, assim pugna pela“completa improcedência dos pleitos da Apelante”(ID. 278615927).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

DECIDO.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme relatado,trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 278615920) e pelo ESPÓLIO DE ADIR WECHWERT (ID. 278615921) contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Ney Gaiva, juiz de direito, que, na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NA DÍVIDA ATIVA E NULIDADE DA CDA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.º 0009985-26.2019.8.11.0040, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, julgou procedente a ação e fixou honorários.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO, ajuizou as execuções fiscais n.º 0000053-83.1997.8.11.0040 e 0000249-24.1995.8.11.0040, com o objetivo de receber os créditos tributários inscritos nas
CDA’s
n.º 001250/96 e 000005/95, cujo o valor alcançava, à época, a importância de R$ 475.449,16 (quatrocentos e setenta e cinco mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos) e R$ 361.585,33 (trezentos e sessenta e um mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos), respectivamente.

O ESPÓLIO DE ADIR WECHWERT ingressou, em
13.12.2019
, com a presente ação anulatória, em face do estado DE MATO GROSSO, visando:

“
(...)

d)
Seja julgada integralmente procedente a presente ação para:

d.1)
Reconhecer e decretar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa n.º 199576 e 199633, com o
cancelamento da inscrição do crédito em dívida ativa,
em relação ao Requerente,
por conta da prescrição da pretensão executiva do Estado em face deste, nos termos dispostos no item II.1;

d.2)
Caso não seja aquele o entendimento deste MM. Juízo, que
seja reconhecida a declarada a nulidade das Certidões de Dívida Ativo n.º 199576 e 199633,
por força dos vícios formais apontados no
item II.2.a e II.2.b,
desta petição,
com consequente cancelamento de referida inscrição do débito na dívida ativa, em relação ao Requerente.

d.3)
Ainda, não sendo aquele o entendimento deste MM Juízo,
que seja declarado o direito
do
autor obter Certidão Positiva Com Efeitos de Negativa, e determinando que o demandado a expeça quando solicitado, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional,
ante a existência de Execução garantida por penhora, nos termos da fundamentação expostos o item III, anterior.

(...)”.

A liminar foi deferida no dia 12.11.2020, para“determinar ao requerido a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa perante a SEFAZ/MT e PGE/MT com relação aos débitos controvertidos neste feito, condicionando a emissão do documento, contudo, à prestação de CAUÇÃO REAL a garantir a dívida executada nos autos em apensos”.(ID. 278615893).

O ESTADO DE MATO GROSSO, apresentou contestação, informando que a CDA n.º 000005/95 foi extinta, e a outra CDA foi enviada ao setor responsável para retirada dos sócios executados (ID. 278615905), a parte autora impugnou (ID. 278615909).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em 20.08.2024,
cujo
resultado foi,“
JULGO PROCEDENTES
os embargos à execução fiscal, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar a exclusão do Embargante do polo passivo das Execuções Fiscais em referência”.(ID. 278615911).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A partir da análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, constata-se que a questão central
restringe-se
à fixação dos honorários advocatícios no contexto de ação anulatória.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, no âmbito do direito tributário, existem medidas processuais judiciais — denominadas ações
antiexacionais
— que têm por finalidade o controle judicial da atividade fiscal do Estado.

Tais medidas, ao assumirem natureza repressiva, visam à desconstituição da exigibilidade do crédito tributário.

Nesse sentido, o artigo científico a seguir esclarece:

“Na hipótese de o Judiciário vir a ser acionado quando a exigibilidade é efetiva, portanto, depois da constituição da obrigação tributária, mas antes de promovido o pagamento pelo contribuinte, as medidas judiciais assumirão natureza repressiva porque a intenção é anular a obrigação tributária, enfim, desconstituir a sua exigibilidade.

Para esse fim (anular o crédito tributário), o particular poderá se utilizar da ação anulatória de débito fiscal, do mandado de segurança repressivo, da exceção de
pré
-executividade e dos embargos à execução fiscal, os dois últimos instrumentos a serem alojados ao preexistente processo executivo proposto pelo fisco, a acima referida ação
exacional
.” (VERGUEIRO, Camila; MOLLICA, Rogerio; NETO, Elias. 1. Julgamento Antecipado Parcial de Mérito, Processo Tributário e a Extinção do Crédito Tributário por Decisão Interlocutória Transitada em Julgado In: RT, Editorial. Estudos Contemporâneos em Direito Tributário - Ed. 2024. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2024. Disponível em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/estudos-contemporaneos-em-direito-tributario-ed-2024/2485213204
. Acesso em: 12 de
Junho
de 2025).

Conforme se depreende da citação, tanto a ação anulatória quanto a exceção de
pré
-executividade compartilham o mesmo propósito: anular a obrigação tributária.

Ressalta-se que a ação anulatória segue o rito ordinário, enquanto a exceção de
pré
-executividade, conforme a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça“é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Ademais, há conexão entre a ação anulatória e a execução fiscal, conforme se observa no seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - HIPÓTESES DE CABIMENTO - CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA DO DÉBITO - VERIFICAÇÃO.

1. Na via estreita da exceção de
pré
-executividade, cabe apenas discussões acerca das questões referentes aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos dos títulos, tais como ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, tão evidentes, que possam ser verificados de plano, uma vez que o procedimento não permite dilação probatória, como nos embargos.

2.
Não sendo possível verificar de plano erro material ou formal na constituição do crédito tributário, deve ser mantida a deliberação agravada que exigiu garantia do juízo.

3. "Na forma da jurisprudência do
STJ,"
havendo
conexão entre execução fiscal e ação anulatória de débito fiscal, impõe-se a reunião dos processos, de modo a evitar decisões conflitantes; espécie em que, ajuizada primeiro a execução fiscal, o respectivo juízo deve processar e julgar ambas as ações.
Agravo regimental não provido" (STJ,
AgRg
no
AREsp
129 .803/DF. 4. Recurso provido em parte.

No caso em análise, observa-se que não há controvérsia quanto ao mérito do crédito tributário, mas tão somente pedido de exclusão do débito.

Tal circunstância foi acolhida em sentença, que julgou procedente o pedido para excluir o autor do polo passivo das execuções fiscais (ilegitimidade).

Ainda que o Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça trate especificamente da exceção de
pré
-executividade, é possível, no presente caso, a aplicação analógica dos mesmos parâmetros, diante da identidade de finalidade entre os instrumentos processuais em questão, da inexistência de discussão sobre o mérito do crédito e da natureza da decisão judicial proferida.

Quanto ao tema, o ordenamento jurídico pátrio consagra, como vetores principiológicos norteadores da condenação em honorários advocatícios, os princípios da causalidade e da sucumbência. Tais princípios impõem que a parte que deu causa à instauração da lide, ou que sucumbiu na pretensão deduzida em juízo, suporte os ônus decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil.

A fixação dos honorários advocatícios, à luz da sistemática processual civil vigente, não se dá de maneira arbitrária, devendo observar critérios objetivos expressamente delineados pelo legislador, tais como: o grau de zelo do profissional, a natureza e a relevância da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo demandado para a sua atuação, conforme preceitua o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Além disso, em situações nas quais o valor da causa se revele irrisório, inestimável ou o proveito econômico da demanda seja manifestamente reduzido, autoriza-se ao magistrado proceder à fixação dos honorários advocatícios com base em critérios de apreciação equitativa, consoante dispõe o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal, o qual prevê expressamente:

““Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

(...)"(grifos nossos)

Diante desse panorama, impõe-se ao julgador, ao estabelecer o
quantum
devido a título de honorários advocatícios em sede de exceção de
pré
-executividade, observar rigorosamente os parâmetros legais aplicáveis, assegurando o necessário equilíbrio entre a justa remuneração da atividade advocatícia e a razoabilidade na imposição dos encargos sucumbenciais, em plena consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que regem a matéria.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, Primeira Seção, ao julgar os Embargos de Divergência no Recurso Especial n.º 1.880.560/RN, em 24.04.2024, firmou entendimento segundo o qual, nas hipóteses em que a exceção de
pré
-executividade visa exclusivamente à exclusão de parte do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no critério de
equidade
, em razão da impossibilidade de aferir o proveito econômico obtido.A ementa do referido julgado dispõe:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA N. 1.076 DO STJ.

I - Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum". Foi apontado como paradigma o
AgInt
no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada". A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal.

II - A controvérsia tangencia o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, a ele não se opondo. A despeito do privilégio conferido pela tese aos critérios objetivos de fixação de honorários advocatícios, em especial no que diz respeito às causas de valor elevado que envolvam a presença da Fazenda Pública, remanesce, porque decorrente de expressa previsão legal, a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando "havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas - não cumulativas - de fixação de honorários por equidade: proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (
ii
) o debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido. Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal.

IV - O acórdão embargado de divergência na hipótese desses autos, proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 14 de março de 2022, entendeu pela impossibilidade de se estimar o proveito econômico porquanto o acolhimento da pretensão - ilegitimidade passiva do executado - não teria correlação com o valor da causa - crédito tributário executado -, razão pela qual aplicável a fixação dos honorários pelo critério de apreciação equitativa, previsto no art. 85, § 8º, do CPC. O precedente que embasa o julgamento ora embargado estatui de modo objetivo que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015" - critério equitativo - "deve ser observado sempre que a exceção de
pré
-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum", assentando, ainda, ser essa a orientação jurisprudencial da Primeira Turma. Por outro lado, o acórdão proferido pela Segunda Turma, da relatoria do Ministro Herman Benjamim, julgado em 12/12/2017, apontado como paradigma, adotou entendimento diametralmente oposto, determinando a fixação dos honorários com base nos critérios objetivos sobre o proveito econômico estimado.

V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

VI - Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis. A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo, a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal.

VIII - A depender dos motivos que autorizam a exclusão de sócio do polo passivo da execução, não haveria que se falar em proveito econômico imediato na exclusão, mas tão somente postergação de eventual pagamento de parte do débito. Ademais, é necessário considerar que, mesmo em dívidas de valor elevado, o devedor não seria afetado além do limite do seu patrimônio
expropriável
, o que também afeta a aferição do proveito econômico.

IX - No julgamento do recurso representativo da controvérsia no Tema n. 961 - REsp n. 1.358.837/SP, da relatoria Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021,
DJe
de 29/3/2021 - no qual definiu-se a tese de que "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta", constou, das razões de decidir, que o arbitramento dos honorários, a partir da extinção parcial da execução, seria determinado com base no critério de equidade.

X - Reputa-se correta a premissa adotada pela Primeira Turma do STJ de que, em regra, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento,
mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

(
EREsp
n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24.04.2024,
DJe
de 06.06.2024)”. (grifos nossos)

Na mesma linha, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n.º 2.097.166/PR e 2.109.815/MG, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n.º 1.265), consolidou o entendimento de que, nas situações em que a exceção de
pré
-executividade tem como escopo exclusivo a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem qualquer insurgência contra o crédito tributário exequendo, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base na equidade, em conformidade com o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Essa orientação jurisprudencial encontra-se em perfeita consonância com o entendimento firmado no Recurso Especial n.º 1.880.560/RN, que igualmente reconheceu a impossibilidade de aferir o proveito econômico auferido com o provimento jurisdicional, sempre que a exceção de
pré
-executividade visa exclusivamente à exclusão de parte do polo passivo, sem qualquer questionamento quanto ao crédito tributário exequendo.

Diante disso, evidencia-se que a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça consagra a aplicação do critério de apreciação equitativa para a fixação dos honorários advocatícios, sempre que a exceção de
pré
-executividade objetivar apenas a exclusão de parte do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito tributário. Tal diretriz assegura a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na distribuição dos encargos sucumbenciais, preservando o necessário equilíbrio entre a justa remuneração da atividade advocatícia e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, tal entendimento foi acolhido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (proc. n.º 1013944-35.2024.8.11.0000, 1013153-66.2024.8.11.0000, 1018640-17.2024.8.11.0000, 1003245-82.2024.8.11.0000 e 1003772-34.2024.8.11.0000), pela Segunda Câmara (proc. n.º 1019525-90.2022.8.11.0003 e 1027638-08.2023.8.11.0000) e pela Terceira Câmara (proc. n.º 1013308-69.2024.8.11.0000, 1046713-07.2023.8.11.0041, 1021835-10.2024.8.11.0000 e 1018762-30.2024.8.11.0000), entre outros precedentes.

Outrossim, impõe-se consignar que os Tribunais têm o dever institucional de garantir a uniformidade, estabilidade, integridade e coerência de sua jurisprudência, em estrita observância com os entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme preceitua o art. 926, caput, do Código de Processo Civil. Essa diretriz reforça a necessidade de observância dos precedentes já pacificados, garantindo a segurança jurídica e a isonomia na aplicação do direito, princípios basilares do ordenamento jurídico pátrio, que visam assegurar tratamento jurisdicional homogêneo e previsível aos jurisdicionados.

Ressalta-se, por oportuno, que o
art. 338, do Código de Processo Civil
não se aplica ao presente caso, pois referido dispositivo normativo regula situações em que o réu, ao apresentar contestação, alega sua ilegitimidade passiva, facultando ao juiz permitir ao autor a substituição do réu, com a consequente fixação de honorários advocatícios entre 3% e 5% do valor da causa.

Entretanto, a hipótese dos autos não se amolda à previsão do art. 338, do Código de Processo Civil, porquanto se trata de exceção de
pré
-executividade, instituto processual que permite ao coexecutado impugnar diretamente a sua ilegitimidade passiva, culminando em sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, sem qualquer insurgência em relação ao crédito exequendo.

Dessa forma, mostra-se
inaplicável o disposto no art. 338, do CPC
, devendo prevalecer os
parâmetros específicos que regem a fixação dos honorários advocatícios em sede de exceção de
pré
-executividade
, notadamente o
critério de apreciação equitativa
, consagrado pelo
art. 85, § 8º, do CPC
, em plena consonância com a orientação consolidada pelo
Superior Tribunal de Justiça
.

Nessa perspectiva, o arbitramento dos honorários advocatícios pelo magistrado de primeiro grau revela-se a solução juridicamente inadequada ao caso em apreço, haja vista que se trata de ação anulatória que resultou na exclusão de um sócio do polo passivo da execução fiscal, circunstância em que o proveito econômico é inestimável, uma vez que não envolve condenação em valores líquidos.

Diante disso, fixo honorários advocatícios com base no critério da equidade, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

Quanto a redução dos honorários, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de ser possível a aplicação dos benefícios previstos no artigo 90, § 4º, do CPC, para garantir a redução, pela metade, dos honorários sucumbenciais, também, nos casos de concordância com a exceção de
pré
-executividade, acompanhado do pedido imediato de extinção da execução, nos termos no julgamento do
AgInt
no REsp n.º 2.043.818/DF, do relator Ministro Gurgel de Faria, da Primeira Turma do STJ, proferido em 22.05.2023.

O artigo 90, §4º do CPC assim dispõe:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Com efeito, verifica-se que a intenção do legislador (
mens legis
) é incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução, pela metade, da verba honorária devida, o que, sob a ótica, do advogado, é plenamente justificado em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço.

Assim, conclui-se que, nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente a pretensão, de forma simultânea, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos pela metade, nos termos do referido dispositivo legal.

Contudo, no caso dos autos, embora a Fazenda Pública tenha informado a baixa de uma CDA e reconhecido a ilegitimidade da parte em relação a outra CDA, como se vê da manifestação de ID. 278615905, verifica-se que não promoveu, por exemplo, a juntada da CDA retificada.

Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 90, §4º DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO RECONHECIDO DE PLANO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a Fazenda Pública não reconheceu de plano a procedência dos pedidos formulados em Exceção de
Pré
-executividade, não há que falar em redução dos honorários advocatícios nos termos do art. 90, §4º do CPC.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

(N.U 1026480-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/
2024) (
grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — LITISPENDÊNCIA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —– FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – IMPOSSIBILIDADE – RESP N. 1.906.618/SP – TEMA N. 1.076 – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3o, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL— INCIDÊNCIA — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ACOLHIMENTO PARCIAL.

1- Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
RESp
n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

2- Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

3- O arbitramento dos honorários advocatícios, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3º, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

4- O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

5-Embargos acolhido, em parte.

(N.U 0002402-80.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023,
Publicado
no DJE 09/08/
2023) (
grifo nosso)

AGRAVO INTERNO – INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO POSTA NO JUÍZO MONOCRÁTICO – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, §4.º, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8.º do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 1076).

2. O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

3. Agravo conhecido e não provido.

(N.U 1008652-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/
2023) (
grifo nosso)

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, para reconhecer a possibilidade de fixar a verba honorária com base no critério da equidade, e, arbitrar os honorários em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do ESPÓLIO DE ADIR WECHWERT, para não aplicar o artigo 90, § 4º, do CPC.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz em síntese que a decisão monocrática merece reparo,
“(...
)
posto que,
em que pese a ação anulatória e a exceção de
pré
-executividade serem instrumentos de oposição ao crédito tributário,
TRATAM-SE
DE INSTITUTOS JURÍDICOS DIVERSO
”.

Narra que,
“
É de conhecimento notório que a exceção de
pré
-executividade tem o seu cabimento mais restrito e segue um rito mais simplificado,
enquanto
A AÇÃO ANULATÓRIA, QUE É O CASO DO PRESENTE PROCESSO, TEM UMA ABRANGÊNCIA MAIOR, PODENDO TRAZER À BAILA MATÉRIA COM MAIOR COMPLEXIDADE, PORTANTO, ABSOLUTAMENTE DISTINTA DA EXCEÇÃO
”.

Alega que,
“(...)considerando que no presente caso,
não há exceção de
pré
-executividade
, bem como não há pedido de declaração de ilegitimidade
,
mas, sim, de RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO, temos que o presente feito NÃO SE AMOLDA AO JULGADO PELO TEMA 1.265 DO C. STJ, DEVENDO SER APLICADO O ENTENDIMENTO FIXADO NO TEMA 1.076, DO MESMO EGRÉGIO TRIBUNAL
”.

Relata que,
“
Não bastasse a complexidade intrínseca da ação anulatória, o presente feito mostrou-se deveras complexo, posto que em sua tramitação já teve alterado o juízo competente para julgamento por 4 vezes.
Uma, inclusive, por determinação do
Eg
. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante
”.

Argui que,
“(...)no presente feito não deve ser aplicado o Instituto do
Distinguishing
(distinção) com o intuito de afastar a tese fixada no tema 1.076 do C. STJ e justificar a aplicação do disposto no art. 85, § 8º, do CPC”.

Consigna que,
“(...)o julgado invocado pelo requerido/agravado com o intuito de justificar a arguida distinção entre o presente caso e o entendimento fixado no tema 1.076, não se assemelha ao objeto do presente feito, posto que aquele entendimento foi manifestado em julgamento de exceção de
pré
-executividade, enquanto o presente feito trata de ação anulatória
”
.

Assim,
“(...)conclui-se, indubitavelmente, que não estão presentes os requisitos necessários para a aplicação da técnica da distinção,
razão pela qual deverá ser aplicado o entendimento fixado no tema 1.076 do C. STJ, com a consequente fixação dos honorários sucumbenciais nos termos do artigo 85, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil
”.

Expõe que,
“(...)mesmo que se entenda que honorários devam ser fixados por apreciação equitativa no presente feito (o que se admite somente para efeitos de raciocínio), isso não equivale a dizer que estes possam ser fixados de modo irrisório, ou em patamares que aviltem o exercício de atividade essencial à administração da Justiça”.

Afirma que,
“(...
)
considerando a complexidade da causa, o tempo de tramitação do feito, os valores envolvidos e número de advogados que patrocinaram a demanda, temos que os valores foram fixados de modo irrisório”
.

Ao final:

“(...)
requer à Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora que proceda o juízo de retratação da r. decisão monocrática combatida
, ante os fundamentos ora expostos, com a finalidade de que
os honorários advocatícios sejam fixados de acordo com o que preceitua o art. 85, § 3º do Código de Processo Civil, entretanto, não sendo assim procedido, requer seja o presente Agravo Interno levado a julgamento pelo órgão colegiado, para que este aprecie os seus fundamentos e dê provimento, reformando a r. decisão recorrida, com a finalidade de que
os honorários advocatícios sejam fixados de acordo com o que preceitua o art. 85, § 3º do Código de Processo Civil
.

No entanto, caso a Colenda Câmara entenda que os honorários devam ser fixados por critérios de apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC, que os honorários sejam fixados em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por advogado constante do instrumento de mandato carreado aos autos
, em razão das peculiaridades da causa”.

Em contrarrazões a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 314941369).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GUILHERME CALVO CAVALCANTE OAB/PR 45291-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATORA):

Egrégia Câmara
,

Como relatado, trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo
ESPÓLIO DE ADIR WECHWERT
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 293394395), que deu provimento ao recurso do
ESTADO DE MATO GROSSO
e parcial provimento ao recurso da parte agravante.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In
casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

A decisão monocrática ora agravada fundamentou-se no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.880.560/RN, ocorrido em 24/04/2024, segundo o qual
“nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”
.

Tal entendimento foi posteriormente consolidado no Tema n.º 1.265, do STJ, que estabeleceu:
"Nos casos em que da Exceção de
Pré
-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional."

A questão central a ser analisada é se o entendimento firmado pelo STJ para os casos de exceção de
pré
-executividade pode ser aplicado, por analogia, às ações anulatórias que resultam apenas na exclusão do autor da Certidão de Dívida Ativa - CDA, sem discussão sobre o mérito do crédito tributário.

Embora a ação anulatória e a exceção de
pré
-executividade sejam institutos processuais distintos, ambos compartilham a mesma finalidade quando utilizados para afastar a responsabilidade tributária de determinado sujeito passivo, sem questionar a existência ou validade do crédito tributário em si. Nesse contexto, a
ratio

decidendi
que fundamenta o Tema n. º 1.265, do STJ é plenamente aplicável ao caso em análise, por analogia.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no REsp n.º 1.880.560/RN, expressamente reconheceu a impossibilidade de se estimar, de maneira objetiva, o benefício patrimonial obtido com a exclusão de um coexecutado da execução fiscal. Conforme destacado no acórdão,
“Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal”.

O argumento do agravante de que o pedido principal da ação era o reconhecimento da prescrição do crédito tributário não altera a conclusão. Isso porque, independentemente do fundamento jurídico invocado (prescrição, ilegitimidade passiva, nulidade formal da CDA), o resultado prático obtido foi exclusivamente o afastamento do autor da responsabilidade tributária, sem qualquer impacto sobre a exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais responsáveis.

O próprio do STJ, ao julgar o Tema n.º 1.265, estabeleceu uma exceção
a
regra geral, reconhecendo que, nos casos específicos de exclusão de parte do polo passivo da execução fiscal sem impugnação do crédito tributário, o proveito econômico é inestimável, autorizando a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Ademais, quanto ao argumento de que a vantagem econômica corresponderia ao valor integral das
CDA’s
, tal entendimento não se sustenta. Como bem destacado na decisão monocrática, a exclusão do autor do polo passivo da Certidão de Dívida Ativa - CDA não implica na extinção do crédito tributário, que continua exigível em relação aos demais responsáveis. Não há, portanto, como equiparar o benefício patrimonial obtido com a desoneração do devedor ao valor integral do crédito tributário.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.º 1.265, expressamente rejeitou a possibilidade de se calcular o proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados. Conforme destacado no acórdão
, “A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais”
.

Por fim, quanto ao valor dos honorários fixados por equidade, verifica-se que se mostra adequado e proporcional à complexidade da causa, ao trabalho realizado pelos advogados e ao tempo exigido para o seu serviço, em conformidade com os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC.

Não se pode considerar irrisório um valor que corresponde a mais de 30 (trinta)
salários-mínimos
, especialmente considerando que a ação não demandou dilação probatória complexa.

Ademais, o argumento de que o valor fixado corresponderia a apenas R$ 111,00 (cento e onze reais) por mês para cada um dos cinco advogados que patrocinaram a causa não se sustenta,
pois,
parte de premissas equivocadas. Os honorários advocatícios não são fixados com base no número de advogados que atuam na causa, mas sim considerando os critérios objetivos estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse contexto, o valor arbitrado mostra-se adequado e proporcional, não merecendo qualquer reparo.

Dessa maneira, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece
incólume
o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex
vi, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023,
Publicado
no DJE 09/10/2023)

Por fim, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1º VOGAL):

Desembargadora Maria Aparecida
Ferreira Fago
, acompanho o voto de Vossa Excelência.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

SESSÃO DE 12 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 12/05/2026